Tribunal: TJSP
Processo: 1004525-70.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Honorários Advocatícios. Sentença que dá parcial provimento aos pedidos iniciais. Sucumbência recíproca. Necessidade de fixar-se os honorários com base no proveito econômico efetivamente obtido. Valor irrisório. Fixação por equidade. Inteligência do artigo 85, §§ 2o e 8o, e 86, ambos do Código de Processo Civil.
Recurso parcialmente provido.